Tribunal: TJDFT
Processo: 0714755-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ARMÁRIOS PLANEJADOS. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ORÇAMENTOS DE REPAROS DOS MÓVEIS. INEXISTENTES. PEDIDO INICIAL. REPARO DE MÓVEIS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. O embargante autor se insurgiu quanto ao provimento do recurso inominado apresentado pela parte contrária, sob a alegação da existência de omissão no julgamento. Defende que a indenização material não seria para reparo dos móveis confeccionados, mas sim o fornecimento de novos móveis para o “home” e para a “cristaleira”.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo do autor com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que deu provimento ao recurso inominado apresentado pela parte ré.
5. Em rápida análise da petição inicial, em sua página 21, é possível constatar a seguinte frase no início da folha: “Orçamento de menor valor para reparo dos móveis mal instalados – R$ 6.195,00 (seis mil, cento e noventa e cinco reais) – foram cotados 3 orçamentos”.
6. Dito isto, vê-se que a parte recorrente pleiteou em sua petição inicial provimento para o reparo dos móveis supostamente mal instalados. Ao contrário, nestes embargos de declaração, afirma que não pleiteia reparo, e sim novos móveis. Assim, evidente a contradição da parte recorrente e a tentativa de alterar o pedido inicialmente feito diante da constatação de que não houve qualquer comprovação de orçamento para reparo dos móveis.
7. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há omissão no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
8. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.